Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OPORTUNA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. NULIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de processo administrativo para aplicação de penalidade de trânsito e condenação por reparação em danos morais aos adquirentes do veículo. Recurso dos autores pretende a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Cumulação de pedidos. Entre os requisitos exigidos para a cumulação de pedidos, é necessário que o juiz seja competente para examiná-los (art. 327, § 1o, inciso II do CPC). A pretensão condenatória dos adquirentes do veículo em reparação por dano moral não pode ser deduzida neste processo, pois não tem relação direta com o ato atribuído ao ente público demandado (art. 5o da Lei 12.153/2009 c/c art. 26, inciso I, da Lei 11.697/2008). Correta, pois, a decisão que afastou a cumulação de pedidos.

3 – Transferência de pontuação. A discussão neste processo deve se limitar a apurar a suposta irregularidade na aplicação das penalidades de trânsito em face do autor CARLOS ALBERTO. Eventual transferência de titularidade das infrações aos adquirentes indicados, perante o órgão de trânsito, cabe à autoridade administrativa (DETRAN), como ato próprio, mediante avaliação da presença dos requisitos para aplicação da penalidade, inclusive a ausência de prescrição, pois a prática de infração de trânsito, de regra, é ato que envolve responsabilidade pessoal. Não cabe ao juiz determinar a imposição de multa nem o autor tem legitimidade para tal.

4 – Responsabilidade administrativa. Multas referente a infrações praticadas pelo novo proprietário. Na forma do art. 134 do CTB, “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Admitir a aplicação de penalidades de forma generalizada seria criar uma espécie de responsabilidade objetiva em relação a prática de ilícito administrativo, situação que não resta estabelecida de forma clara na Lei. Por isso, o STJ tem entendido que a interpretação do art. 134 do CTN deve ser mitigada: “Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente” (AgInt no REsp 1791704 / PR 2019/0008235-4, Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142).

5 – Multas de transito. Novo proprietário. No processo Administrativo 055.034191/2008, o réu imputa ao autor as multas G000457248 (ID19040030 pag. 60), Q004490491 (ID19040030, pag. 61) e Y000980569 (ID19040030, pag. 62). Todas as infração foram praticados após a venda do veículo, segundo consta do documento particular (ID19040030, p 74), com autenticação cartorária, quando o autor já não detinha domínio sobre o veículo, e, portanto, nada podia fazer para impedir a prática das infrações. Assim, não é o caso de aplicação do disposto no art. 134 do CTB, incidindo, na hipótese, o precedente do REsp 1791704 / PR, para afastar as penalidades impostas pelo réu. Precedente desta Turma (07209986420198070016 - (0720998-64.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJe 18/05/2020). Sentença que se reforma para acolher o pedido e anular a decisão no Processo Administrativo 055.034191/2008, excluindo do prontuário do autor as multas G000457248 (ID19040030 pag. 60), Q004490491 (ID19040030, pag. 61) e Y000980569 (ID19040030, pag. 62).

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, antes o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.